Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMEDIATO. DESCABIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restitui-la, em até 60 (sessenta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, a quantia de R$ 3.751,62 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos).

2. Em seu recurso inominado, alega que realizou Contrato de Consórcio de Imóveis em razão da promessa de que seria contemplado na Assembleia seguinte à vigência do contrato, ao ofertar lance de 40% do valor total da carta de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Alega que tal fato não ocorreu, sendo ludibriado pela parte recorrida-ré que fez falsas promessas para que ele aderisse ao consórcio. Requereu indenização por danos morais e a devolução imediata dos valores despendidos, isto em razão de ter sido enganado, sendo desarrazoado aguardar a finalização do período de 17 anos do Grupo de Consórcio para receber o valor.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. O col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que: "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." Nesse sentido, a jurisprudência firmou posicionamento de que a devolução deve ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.

5. Qualquer pessoa que adere a um consórcio sabe que existem apenas duas formas de ser contemplado, que é por meio de sorteio ou por intermédio de lances. Não se pode garantir uma data específica para contemplação. Verifica-se que a parte autora é arquiteta (ID. Num. Num. 19903405), ou seja, pessoa com boa instrução acadêmica, a qual não pode alegar que foi “enganada” nesse tipo de contratação ou se basear em desconhecimento da organização de um consórcio. Para se admitir a tese do engano, todo consumidor precisaria ser tratado como relativamente incapaz, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico de países de regimes democráticos de direito.

6. A parte autora não pode alegar desconhecimento da Lei de Consórcio para se esquivar do cumprimento das normas ali estabelecidas. Impossível prever o valor do lance vencedor e qualquer probabilidade de contemplação. A recorrida ré agiu nos termos da Lei de Consórcios e das jurisprudências, razão pela qual inexiste a comprovação de falha na prestação de serviços a configurar os danos morais. A sentença deverá permanecer incólume. Precedente: (Acórdão 958705, 20150610145108ACJ, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 8/8/2016. Pág.: 381/389)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados este em 10% sobre o valor da condenação, sendo suspensa a exigibilidade do pagamento ante o deferimento da GRATUIDADE de JUSTIÇA.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.